Tribunal: TJDFT
Processo: 0730596-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por IMOBILIÁRIA E AGROPECUÁRIA VC LTDA – EPP contra a decisão proferida pelo juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença autuado sob o no 0708961-50.2019.8.07.0001, proposto por MACHADO, LEITE E BUENO ADVOGADOS em seu desfavor, aplicou-se multa por litigância de má-fé. Em suas razões recursais, discorre sobre o trâmite processual na fase de conhecimento e sobre sua inércia em se manifestar no segundo grau de jurisdição, quando houve a majoração dos honorários advocatícios devidos à parte contrária. Afirma que não está caracterizada a litigância de má-fé. Alega ter informado na primeira oportunidade sobre a existência de bens de terceiros. Sustenta que com a desistência da penhora os encargos devem recair sobre aquele que desistiu. Busca, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o afastamento da multa aplicada. Comprovante de recolhimento das custas no id 18802708. Por intermédio do despacho de id 18870644, determinou-se a juntada de documentos obrigatórios. Em resposta, a parte apresentou a petição e documentos de id 19077907 e seguintes. É o relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 1019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por seu turno, a concessão do efeito suspensivo condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (artigo 995, parágrafo único, Código de Processo Civil). Em relação à litigância de má-fé, sua configuração exige a constatação de conduta consciente e dolosa enquanto empreende em desafio à ordem judicial. Para melhor equacionamento da questão, é necessário pontuar que se proferiu decisão nos autos no 0719284-80.2020.8.-7.0001 suspendendo os atos constritivos que recaíram sobre o imóvel de matrícula 213.519, referente ao apartamento 1408, com área real privativa de 58,75 m2, localizado a Avenida Parque Águas Claras, Bloco B, Lote 2675, no Bairro Aguas Claras-DF, sob o argumento de que o bem pertence a terceiro desde junho/2019. Dessa forma, a suposta configuração da má-fé decorre da ausência de comunicação ao juízo sobre a ausência de titularidade do bem. Compulsando os autos na origem, verifica-se que a penhora foi determinada em 16/10/2019 (id 46903008) e foi realizada avaliação do imóvel (id 63338582). Em ambos atos processuais, o agravante foi intimado para impugnação, mas deixou de comunicar o juízo a circunstância impeditiva da constrição. Essa circunstância ensejou não só o pagamento de quantia pelo credor referente ao registro da penhora como tornou inócuos diversos atos processuais praticados na origem até o cancelamento da hasta pública designada. Esse cenário fático denota aparente prática de ato doloso por parte do devedor na medida em que procede de modo temerário nos atos subsequentes à penhora (artigo 80, V, do Código de Processo Civil). Todavia, a circunstância que será avaliada por ocasião do julgamento de mérito. Nesse momento processual, impõe-se não o sobrestamento da marcha processual, mas apenas quanto a incidência da multa sobre o crédito exequendo, até o julgamento colegiado do recurso. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o acréscimo do valor correspondente à multa aplicada, até o julgamento colegiado. Fica autorizado o prosseguimento do feito em relação às demais quantias. Comunique-se o juízo a quo. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator